Tribunal: TJMT
Processo: 1027608-95.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027608-95.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO GABRIEL DOS SANTOS FREITAS - CPF: 063.236.451-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL - DEPOIMENTOS DOS POLICIAS MILITARES - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - CRIME DE AÇÃO MULTIPLA – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – DIVERSIDADE DE DROGAS [PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA] – QUANTIA EM DINHEIRO - FORMA DE ACONDICIONAMENTO - PREPARAÇÃO EM PORÇÕES INDIVIDUAIS – DESTINAÇÃO MERCANTIL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – TRAZER CONSIGO MACONHA E COCAÍNA

- TRÁFICO FORMIGUINHA – JULGADOS DO TJSP, TJSC E TJMT - QUANTIDADE DE MACONHA – COMPATIBILIDADE COM A TRAFICÂNCIA – ARESTOS DO TJRS – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - CONDIÇÃO DE USUÁRIO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA – ARESTO DO TJMT, LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT -

RECURSO DESPROVIDO.

As declarações coerentes dos policiais militares (TJMT, Enunciado Criminal 8), reforçadas pelas apreensões de maconha e pasta-base de cocaína e dinheiro sem origem lícita comprovada, na posse do apelante, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A diversidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas [uma porção de maconha e nove porções de pasta-base de cocaína] permitem aferir a destinação mercantil das drogas (TJMT, Ap nº 0043332-15.2017.8.11.0042; Ap nº 1000305-37.2021.8.11.0005), por evidenciarem a preparação em porções individuais na residência e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A conduta de trazer consigo porções individuais de pasta-base de cocaína e maconha, via pública, prontas para a venda, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000) e se enquadra no conceito do “tráfico formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 54845/2016).

A quantidade de maconha apreendida [63,03g] não se revela expressiva (STJ, AgRg no RHC 107401/RO – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 14.5.2019), mas apresenta-se compatível com traficância, ao se considerar que possibilitaria a confecção, de aproximadamente 63 (sessenta e três) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909; HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000), a reforçar sua destinação mercantil.

Frise-se que essa quantidade [63,03g de maconha] não descaracteriza o tráfico, visto que se mostra superior ao limite máximo permitido para consumo pessoal na maioria dos países que permitem ou toleram a posse de droga, por exemplo: no Uruguai, a quantidade máxima permitida é de 40g de maconha; na Colômbia, é permitido portar até 20g de maconha; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha (MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“
Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente
” (TJMT, Ap nº 0000848-20.2019.8.11.0040).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1027608-95.2022.8.11.0003 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): JOÃO GABRIEL DOS SANTOS FREITAS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOÃO GABRIEL DOS SANTOS FREITAS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº 1027608-95.2022.8.11.0003), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos - art. 33,
caput
, § 4º, da Lei n° 11.343/06 - (ID 166586480).

O apelante sustenta que: 1) inexistem
“elementos suficientes que sustentem o édito condenatório”
; 2) as drogas apreendidas seriam destinadas ao consumo próprio.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para posse de droga para uso pessoal.

Prequestiona os arts. 1º, III e 5º, XI e LVII, todo da CF; arts. 28 e 33, ambos da Lei nº 11.343/06; art. 386, V e VII, do CPP (ID 166586493).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 166586496).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal: Tráfico de drogas. 1) Pretendida absolvição do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, face a ausência de provas aptas a ensejar um édito condenatório. Subsidiariamente, a desclassificação da conduta perpetrada para o crime de porte de drogas para consumo próprio – Inadmissibilidade – É imperiosa a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, eis que os elementos probatórios jungidos neste feito comprovam, indene de dúvidas, a materialidade e autoria delitiva, assim como a destinação mercantil dos estupefacientes apreendidos, em especial pelas perquirições realizadas pelos agentes policias que diligenciaram no feito, em harmonia com as demais as provas colhidas nos autos – Urge salientar, outrossim, que eventual condição de usuário não importa, necessariamente, em desclassificação para o crime de uso – Pelo desprovimento do apelo defensivo.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 171285161)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 04/11/2022, por volta das 21h00min, na Avenida São Luiz, em frente ao n. 1046, Bairro Vila Mamed, nesta cidade, o denunciado JOÃO GABRIEL DOS SANTOS FREITAS foi preso em flagrante delito por transportar e trazer consigo 09 (nove) porções, com massa de 3,570 g (três gramas e quinhentos e setenta miligramas), e 01 (uma) porção, pesando 63,030 g (sessenta e três gramas e trinta miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (09 porções), de COCAÍNA, e, a última (01 porção), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, fls. 28/29, ID103558483.. [...]

Adequando-se a conduta de JOÃO GABRIEL DOS SANTOS FREITAS, ao disposto no art. 33, caput , da Lei nº

11.343/06, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA [...].
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça - ID 166586423)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante mediante sentença oral, em audiência de instrução e julgamento, nos seguintes termos:

“[...] Diante das oitivas das testemunhas, o interrogatório do réu e a apresentação de alegações finais por ambas as partes neste ato, declaro encerrada a instrução processual e passo à prolação da sentença oralmente, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento vai ao encontro da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, LXXVIII e arts. 7º, 4 e 8º, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte dispositiva do provimento jurisdicional:

À luz do fato e fundamentos delineados oralmente, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado JOÃO GABRIEL DOS SANTOS FREITAS, qualificado nos autos, como incurso na pena do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]

Assim, fixo a pena final do sentenciado em 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 333 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena. [...]

Considerando o disposto nos incisos I, II e III e § 2° do artigo 44 do Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores da aplicação da medida socialmente adequada estão presentes, motivo pelo qual, após analisadas as condições econômicas do réu, substituo a pena privativa de liberdade por: DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, a serem fixadas pelo Juízo da Vara da Execução Penal.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal. [...].”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juiz de Direito - ID 166586480)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 166588697), Laudo Preliminar de Constatação nº 200.2.04.2022.012110-01 (ID 166586410) e Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.92456-A01 (ID 166586452), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Marcio Rezende de Souza, policial militar (ID 166588694), Roberto Rogério dos Santos Júnior, policial militar (ID 166588695) e o apelante (ID 166588698).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Marcio Rezende de Souza, policial militar (ID 166586481) e o interrogatório do apelante (ID 166586481).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se dos autos que os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Marcio Rezende de Souza e Roberto Rogério dos Santos Júnior] descreveram, coerentemente, nas fases investigativa e judicial, as apreensões de 1 (uma) porção de maconha com massa de 63,03g (sessenta e três gramas e três decigramas), 9 (nove) porções de pasta-base de cocaína com peso de
3,570g (três gramas e quinhentos e setenta miligramas), 1 (um) aparelho celular da marca Samsung e o valor de R$ 20,00 (vinte reais),
na posse de JOÃO GABRIEL DOS SANTOS FREITAS [apelante], no dia 4.11.2022, por volta das 21h, em via pública, na avenida São Luiz, em frente ao nº 1046, bairro Vila Mamed, no município de Rondonópolis/MT.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) durante patrulhamento ostensivo, receberam informações “
de um transeunte
” sobre venda de drogas, as quais recaíam especificamente sobre o apelante e o endereço de sua residência; 2)

em diligências, localizaram o apelante sentado em frente à sua residência, em via pública, razão pela qual realizaram sua abordagem; 3) em ato contínuo, durante busca pessoal, localizaram e apreenderam 1 (uma) porção de maconha e 9 (nove) porções de pasta-base de cocaína, as quais estavam no interior de uma sacola branca, bem como um aparelho celular e dinheiro.

As declarações coerentes dos policiais militares (TJMT, Enunciado Criminal 8), reforçadas pelas apreensões de maconha e pasta-base de cocaína e dinheiro sem origem lícita comprovada, na posse do apelante, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A diversidade e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [uma porção de maconha e nove porções de pasta-base de cocaína] permitem aferir a destinação mercantil das drogas (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal – 18.2.2022), por evidenciarem a preparação em porções individuais e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A conduta de trazer consigo porções individuais de pasta-base de cocaína e maconha, em via pública, prontas para a venda, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 - Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida - 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 - Relatora: Desª. Fátima Gomes - 17.5.2021) e se enquadra no conceito do “tráfico formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; AP nº 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017).

Nesse tipo de tráfico, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967).

Por seu turno, a quantidade de pasta-base de cocaína
apreendida
[
3,570g
] mostra-se ínfima (STJ, HC nº 705522/SP – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 14.12.2021), ao passo que a maconha [63,03g
] não se revela expressiva (STJ, AgRg no RHC 107401/RO – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 14.5.2019), mas

apresenta-se
compatível com traficância, ao se considerar que possibilitaria a confecção, de aproximadamente 63 (sessenta e três) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000 - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), a reforçar sua destinação mercantil.

Frise-se que a quantidade de maconha apreendida
[63,03g
] não descaracteriza o tráfico, visto que se mostra superior ao limite máximo permitido para consumo pessoal na maioria dos países que permitem ou toleram a posse de droga, por exemplo: no
Uruguai
, a quantidade máxima permitida é de
40g de maconha
; na
Colômbia
, é permitido portar até
20g de maconha
; Em
Portugal
, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de
25g de maconha
(MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

Noutro giro, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Portanto, a responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas deve ser preservada.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT – RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023